Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-50.2020.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000170-50.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DEUZINA DA SILVA PONTES - CPF: 621.118.841-20 (RECORRENTE), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTEMATOGROSSENSE - CNPJ: 02.451.265/0001-31 (RECORRIDO), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DEUZINA DA SILVA PONTES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de verbas trabalhistas e danos morais, sob o fundamento de ausência de vínculo empregatício e a caracterização da recorrente como prestadora de serviços autônoma.

2. A recorrente sustenta que exerceu suas atividades de forma contínua e subordinada, preenchendo os requisitos para o reconhecimento do vínculo empregatício e a consequente condenação dos recorridos ao pagamento das verbas trabalhistas e indenização por danos morais.

3. Contudo, a prova documental anexada aos autos demonstra de forma clara e inequívoca que a recorrente atuava como prestadora de serviços autônoma, recebendo sua contraprestação por meio da emissão de notas fiscais de prestação de serviços, as quais, inclusive, registram o recolhimento de ISS sobre os valores auferidos.

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, não há vínculo empregatício quando o trabalhador atua de forma autônoma, prestando serviços mediante notas fiscais, sem subordinação direta e sem caracterização de habitualidade na relação trabalhista. A recorrente, portanto, não faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas, tampouco à indenização por danos morais, pois não há ilegalidade ou conduta abusiva imputável aos recorridos. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO - PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE - REALIZADO NO MUNICÍPIO - COMPROVADO - CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS, DE EMPENHO E PAGAMENTOS REALIZADOS - RECOLHIMENTO DO ISSQN - DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO A VERBAS SALARIAIS - SENTENÇA MANTIDA.

Entende-se por trabalhador autônomo todo aquele que exerce sua atividade profissional, sem vínculo empregatício, por conta própria, de modo que a prestação de serviços é eventual e não habitual, não havendo falar no pagamento de verbas salariais ou FGTS.

(N.U 0000882-94.2010.8.11.0109, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

5. Por essas razões, impõe-se a manutenção da sentença, que corretamente analisou a matéria à luz das provas carreadas aos autos, concluindo pela inexistência de vínculo empregatício e pela improcedência dos pedidos.

6. Ante o exposto, conheço do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025